Tribunal: TJDFT
Processo: 0712930-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de cancelamento do voo por manutenção não programada na aeronave. Recurso visando a afastar a obrigação de indenizar ou diminuir o seu valor.
2 – Responsabilidade civil. Cancelamento de voo. Manutenção da aeronave. A nova orientação jurisprudencial do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). No caso em exame, não obstante o desconforto que os passageiros experimentaram em razão do cancelamento e demora para realocação em outro voo, não restou demonstrado dano que transborde ao campo dos direitos da personalidade, mormente porque a situação adversa foi minimizada com a prestação de assistência material. Sem demonstração de outros desdobramentos, caracteriza-se o fato como mero dissabor a que todos estão sujeitos. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J